Tribunal: TJBA
Processo: 0523370-06.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523370-06.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIANE DE JESUS

Advogado(s)
:
WANG IU BASTOS AELO, VAUDETE PEREIRA DA SILVA, BRUNA LIMA DOS SANTOS AMORIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATOS BANCÁRIAS. CONTA CORRENTE.
DESCONTOS ALEGADAMENTE INDEVIDOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA
DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO,
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
INDENIZÁVEL
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0523370-06.2018.8.05.0001,
da Capital, em que figuram como
APELANTE ELIANE DE JESUS
e como
APELAD
O

BANCO DO BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.